Tribunal: TJDFT
Processo: 0747456-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. A contratação de empréstimo e a realização de pagamentos mediante fraude consubstanciam causas suficientes para configurar ofensa aos direitos da personalidade. O dano configura-se in re ipsa nesta situação, isto é, deriva da própria existência do fato e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.
3. O valor fixado à título de reparação pelos danos morais não pode gerar enriquecimento ilícito da parte lesada, tampouco prejudicar a situação econômico-financeira da instituição financeira. Reparação pelos danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Apelação provida.